Tribunal: TJBA
Processo: 8048769-82.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048769-82.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA, EZIO PEDRO FULAN registrado(a) civilmente como EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES registrado(a) civilmente como MATILDE DUARTE GONCALVES, FABIO DE SOUZA GONCALVES registrado(a) civilmente como FABIO DE SOUZA GONCALVES

AGRAVADO: ADINEILDA BONFIM OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ARISTON RODRIGUES MASCARENHAS, GERALDO VALE DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
REVISIONAL
. PLEITO PELA EXECUÇÃO DOS VALORES
INADIMPLIDOS NEGADO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONSUBSTANCIAR-SE EM TITULO EXECUTIVO JUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA, NO TÍTULO JUDICIAL, DE CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE VALOR EM FAVOR DO AGRAVANTE.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE
DE PERÍCIA CONTÁBIL E
DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA.
RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8048769-82.2023.8.05.0000
, em que é Agravante
BANCO BRADESCO S.A.

e Agravado

ADINEILDA BONFIM OLIVEIRA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo
IM
PROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de 2º Grau – Relator